Tribunal: STF
Processo: HC 72207
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-08
Data de publicação: 1995-03-08

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crime eleitoral.
Processando-se no TRE-AP, ação penal contra deputado estadual e
co-réus, entre eles, a paciente, por crime eleitoral, competente é a
Corte Regional, por intermédio do colegiado ou do relator, para as
providências de índole processual, inclusive a decretação de prisão
cautelar de acusado. 3. Decreto de prisão preventiva da paciente
suficientemente fundamentado. 4. Releva anotar, ainda, que os bons
antecedentes da paciente poderão, no curso do processo, conduzir a
Corte Regional a revogar a prisão preventiva decretada, se, após
ouvida em Juízo, entender o TRE não mais subsistirem as razões que,
a esta altura do processo, com base em lei, justificaram o decreto
judicial atacado. 5. Habeas corpus indeferido.